Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-65.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001415-65.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (EMBARGANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (EMBARGANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (EMBARGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por

Hecoservice Construções e Saneamento Eireli
, bem como por
Sicredi Ouro Verde MT
,

em face de
acordão extraído do julgamento do recurso de apelação que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por Hecoservice, para reformar em parte a sentença, acolhendo parcialmente os embargos à execução opostos pelo apelante, para que o excesso seja apurado observados os seguintes encargos para o período da inadimplência: (a) incidência de encargos remuneratórios contratuais previstos para o período de normalidade; (b) incidência de juros moratórios em 1% ao mês; (c) multa moratória de 2%; (d) atualização monetária pelo INPC. Diante da sucumbência recíproca, condenou, ainda, ambas as partes, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, mantendoo em 10% do valor atualizado da causa, contudo, o ônus fica distribuído na seguinte proporção: 70% para o embargante/apelante, e 30% para o embargado/apelado.

A embargante Sicredi Ouro Verde MT aponta a existência de contradição no acórdão, alegando que, embora conste a informação de encargos moratórios cobrado a taxa de e 125,000015% do CDI ao ano, não houve a cobrança do referido encargo. Assevera que decaiu em parte mínima do pedido, razão pela qual a parte contrária deve arcar integralmente com as custas e honorários sucumbenciais.

A embargante Hecoservice Construções e Saneamento Eireli aponta a existência de contradição no acórdão, alegando que a taxa de juros remuneratórios deve se limitar à taxa média de mercado, não cabendo o entendimento de que somente se ultrapassar o percentual de 50% é que poderá ser readequado.

A embargada Hecoservice Construções e Saneamento Eireli juntou contrarrazões sob ID. 65116477, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

A embargada Sicredi Ouro Verde MT apresentou resposta sob o ID. 65132467, arguindo, preliminarmente, inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios, com a imposição de multa por protelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, tendo em vista tratarem-se de dois recursos de embargos de declaração, em que se discutem excertos distintos do julgado, faz-se necessária a análise de forma individualizada, visando facilitar a compreensão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SICREDI OURO VERDE MT

No que atine ao Embargos de declaração opostos por Sicredi Ouro Verde MT
,
observa-se nitidamente que o recorrente pretende o reexame da decisão por meio de valoração diversa dos fundamentos lançados no acórdão invectivado.

Quanto à propalada contradição, verifica-se expressa disposição contratual acerca da cobrança dos encargos moratórios a taxa de e 125,000015% do CDI ao ano, o que, conforme decidido no acórdão impugnado, não é permitido.

Sobre a questão trazida à baila, restou decidido o seguinte no acórdão,
in verbis
:

“[...] In casu, a incidência de juros efetivos anuais de 125,000015% ao ano durante o período da inadimplência, nada mais é que a comissão de permanência (soma de encargos remuneratórios e moratórios), e não meramente juros moratórios.

Todavia, esse valor, se observado isoladamente e em somatória linear simples, se mostra superior aos demais encargos contratuais passíveis de exigência no período de inadimplência, o que não é permitido.

Portanto, mantidos juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, diante da ausência de abusividade, conforme salientado alhures, os juros moratórios devem guardar consonância com o patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil, em observância, ainda, com a orientação da Corte Superior, fixada com a edição da Súmula 379.”
(ID. 60812988)

De igual modo, não merece prosperar a alegação da embargante de que
decaiu em parte mínima do pedido, porquanto a apelante/executada objetou três pontos no contrato, a saber: juros remuneratórios em excesso e cobrança ilegal do CDI cumulada com juros efetivos anuais exorbitantes no período da mora.

Logo, sagrando-se vencedora em parte deles, deve ser mantida a distribuição na proporção de 70% para a executada e 30% para o exequente.

Portanto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI

Por conseguinte, no tocante aos embargos opostos pela Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, verifica-se que o fundamento cinge-se ao não cabimento do entendimento assentado no STJ, de que somente se ultrapassar o percentual de 50% é que os juros remuneratórios poderá ser readequado.

No entanto, conforme enfatizado no acórdão objurgado, o precedente utilizado para verificação do propalado excesso traduz-se no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o qual deve obrigatoriamente ser observado pelos Tribunais Pátrios, a teor do que estabelece o art. 927, III, do CPC.

Por fim, sobre o pleito do exequente de condenação da executada ao pagamento da multa do §2º do art. 1.026 c/c art. 81, ambos do CPC, impõe sobrelevar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A interposição de recursos cabíveis não [implica] em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425⁄SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4⁄12⁄2012).

Assim, quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, não é o caso de acolhimento do pedido, visto que, dos elementos probatórios, não restou demonstrada a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Sicredi Ouro Verde MT e Hecoservice Construções e Saneamento Eireli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020